Tribunal: TRF3
Processo: 0001175-41.2017.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
27/608)

0001175-41.2017.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001175-41.2017.4.03.6005

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: WANDERLEY DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEBER MATIAS DOS SANTOS - MS24927-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIMAR GOEDERT DOS SANTOS - MS16355-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 334-A do Código Penal.

2. Destaque-se que a Lei no 12.234/2010, de 05 de maio de 2010, que revogou o §2.o do artigo 110 do Código Penal, para excluir a prescrição na modalidade retroativa, vedando o seu reconhecimento no período anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, é aplicável ao caso, uma vez que os fatos ocorreram no ano de 2012.

3. Desse modo, no caso sob estudo, entre o fato e o recebimento da denúncia (marco interruptivo do lapso prescricional - artigo 117, inciso I, do Código Penal), somente é cabível a contagem do prazo prescricional em abstrato, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

4. Na hipótese, o recebimento da denúncia, causa interruptiva da prescrição, de acordo com o inciso I, do artigo 117 do Código Penal, ocorreu em 27/07/2017. Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada em 13/12/2022.

5. Ainda, considerando que não houve recurso da acusação quanto à condenação do réu, deve-se observar a pena aplicada para fins de análise da prescrição (art. 110, §1o, do CP).

6. Como se observa nos autos, ao réu foi aplicada a pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 334-A do Código Penal; que possui prazo prescricional de 4 (quatro) anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

7. Destarte, nota-se que entre a data do recebimento da denúncia (27/07/2017) e da publicação da sentença condenatória (13/12/2022), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

8. Desta feita, entende-se que ocorreu a prescrição, pela pena em concreto, estando extinta a punibilidade do réu no que se refere ao delito do art. 334-A do Código Penal.

9. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0001175-41.2017.4.03.6005

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: WANDERLEY DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEBER MATIAS DOS SANTOS - MS24927-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIMAR GOEDERT DOS SANTOS - MS16355-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WANDERLEY DOS SANTOS, em face da sentença (ID 344002044), proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 334-A do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, vedada a substituição por penas restritivas de direitos. Foi aplicada a pena de inabilitação para dirigir veículos, nos termos do art. 92, III, do Código Penal, bem como condenado ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 349930814), a defesa pleiteia, preliminarmente, a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; subsidiariamente, requer b) a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Sem contrarrazões.

O Excelentíssimo Procurador Regional da República, Luís Roberto Gomes, manifestou-se pelo provimento do recurso, para fins de declarar a extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal (ID 355967395).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Do caso dos autos. WANDERLEY DOS SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no art. 334, caput, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.008/2014).

Narra a denúncia (ID 344001990, fls. 7/9) que:

"(...)

1. Consta da inclusa representação que no dia 16 de junho de 2012, uma equipe da Polícia Militar flagrou, no município de Sidrolândia/MS, Rodovia MS 162, KM l, o denunciado WANDELEY DOS SANTOS transportando, após importar, grande quantidade de mercadorias estrangeiras, consistentes em cigarros, cuja importação é proibida, nos termos da legislação de regência (fls. 02 e 04).

2. Na referida data, uma equipe da Policia Militar abordou o veículo GM Classic, placas HTT 7937 de Sidrolândia, conduzido pelo denunciado.

3. Durante as vistorias realizadas no veículo, os policiais constataram que em seu interior havia diversas mercadorias (celulares, mochilas, palhetas de para-brisa e capa de chuva), dentre as quais verificou-se a existência de 9.000 (nove mil) maços de cigarros da marca "FOX" de origem estrangeira (fls. 04 e 19).

4. Conforme documento de fls. 05, o denunciado além de condutor é o proprietário do veiculo abordado, fato reforçado pelo mandado de segurança impetrado por WANDELEY DOS SANTOS, que pleiteou a restituição do automóvel.

(...)”

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2017 (ID 344001990, fls. 10/11).

Após o devido processamento do feito, sobreveio sentença (ID 344002044), proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do delito previsto no artigo 334-A do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, vedada a substituição por penas restritivas de direitos. Foi aplicada a pena de inabilitação para dirigir veículos, nos termos do art. 92, III, do Código Penal, bem como condenado ao pagamento das custas processuais.

A sentença foi publicada em 13 de dezembro de 2022.

Da prescrição da pretensão punitiva. A defesa pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração de extinção da punibilidade da acusada.

Em sede de parecer, a Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo provimento do recurso, para fins de declarar a extinção da punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal (ID 355967395).

No presente caso, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 334-A do Código Penal.

Destaque-se que a Lei no 12.234/2010, de 05 de maio de 2010, que revogou o §2.o do artigo 110 do Código Penal, para excluir a prescrição na modalidade retroativa, vedando o seu reconhecimento no período anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, é aplicável ao caso, uma vez que os fatos ocorreram no ano de 2012.

Desse modo, no caso sob estudo, entre o fato e o recebimento da denúncia (marco interruptivo do lapso prescricional - artigo 117, inciso I, do Código Penal), somente é cabível a contagem do prazo prescricional em abstrato, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Na hipótese, o recebimento da denúncia, causa interruptiva da prescrição, de acordo com o inciso I, do artigo 117 do Código Penal, ocorreu em 27/07/2017 (ID 344001990, fls. 10/11). Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada em 13/12/2022 (ID 344002044).

Ainda, considerando que não houve recurso da acusação quanto à condenação do réu, deve-se observar a pena aplicada para fins de análise da prescrição (art. 110, §1o, do CP).

Como se observa nos autos, ao réu foi aplicada a pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 334-A do Código Penal; que possui prazo prescricional de 4 (quatro) anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Destarte, nota-se que entre a data do recebimento da denúncia (27/07/2017) e da publicação da sentença condenatória (13/12/2022), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Desta feita, entende-se que ocorreu a prescrição, pela pena em concreto, estando extinta a punibilidade do réu no que se refere ao delito do art. 334-A do Código Penal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para decretar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de WANDERLEY DOS SANTOS pelo crime previsto no art. 334-A do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV, do mesmo Código, em razão da prescrição da pretensão punitiva (arts. 109, V, e 110, §1o, do Código Penal).

É como voto.

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

1. No presente caso, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 334-A do Código Penal.

2. Destaque-se que a Lei no 12.234/2010, de 05 de maio de 2010, que revogou o §2.o do artigo 110 do Código Penal, para excluir a prescrição na modalidade retroativa, vedando o seu reconhecimento no período anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, é aplicável ao caso, uma vez que os fatos ocorreram no ano de 2012.

3. Desse modo, no caso sob estudo, entre o fato e o recebimento da denúncia (marco interruptivo do lapso prescricional - artigo 117, inciso I, do Código Penal), somente é cabível a contagem do prazo prescricional em abstrato, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

4. Na hipótese, o recebimento da denúncia, causa interruptiva da prescrição, de acordo com o inciso I, do artigo 117 do Código Penal, ocorreu em 27/07/2017. Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada em 13/12/2022.

5. Ainda, considerando que não houve recurso da acusação quanto à condenação do réu, deve-se observar a pena aplicada para fins de análise da prescrição (art. 110, §1o, do CP).

6. Como se observa nos autos, ao réu foi aplicada a pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 334-A do Código Penal; que possui prazo prescricional de 4 (quatro) anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

7. Destarte, nota-se que entre a data do recebimento da denúncia (27/07/2017) e da publicação da sentença condenatória (13/12/2022), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

8. Desta feita, entende-se que ocorreu a prescrição, pela pena em concreto, estando extinta a punibilidade do réu no que se refere ao delito do art. 334-A do Código Penal.

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu DAR PROVIMENTO à apelação para decretar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de WANDERLEY DOS SANTOS pelo crime previsto no art. 334-A do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV, do mesmo Código, em razão da prescrição da pretensão punitiva (arts. 109, V, e 110, §1o, do Código Penal), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão